Tribunal: TJSP
Processo: 1005648-23.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação cautelar de sustação de protesto – Caráter antecedente – Carência da ação, por falta de interesse processual, na modalidade adequação – Vigência do novo Código de Processo Civil que não prevê mais a figura da ação cautelar autônoma e preparatória - Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar que devem ser postuladas no bojo da ação principal, em caráter

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação cautelar de sustação de protesto – Caráter antecedente – Carência da ação, por falta de interesse processual, na modalidade adequação – Vigência do novo Código de Processo Civil que não prevê mais a figura da ação cautelar autônoma e preparatória - Tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar que devem ser postuladas no bojo da ação principal, em caráter incidental ou antecedente, na forma do artigo 294, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente – Inteligência dos artigos 305 a 310 do Código de Processo Civil vigente - Unificação das tutelas (cautelar e definitiva) num único processo - Precedentes – Extinção do feito, sem resolução do mérito, consoante a regra jurídica do artigo 17, combinado com o artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil - Honorários descabidos - Reforma da sentença.
2. Recurso provido.